Tribunal: TJDFT
Processo: 0727224-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727224-94.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AUTO VIACAO MARECHAL LTDA AGRAVADO: ANDERSON SOUSA SANTOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA. contra a decisão ID 161776668, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0712895-66.2017.8.07.000, movido em face de ANDERSON SOUSA SANTOS e de LETÍCIA FREIRE VIEIRA. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de pesquisa por ativos em nome dos executados no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, na modalidade Teimosinha”, por 30 (trinta) dias, nos seguintes termos: INDEFIRO a utilização da ferramenta "Teimosinha", ante a ausência de elementos mínimos que demonstrem a efetividade da medida, notadamente porque não há qualquer indício de que houve mudança na situação econômica da parte executada. Anote-se, por oportuno, que a ativação da função "Teimosinha" é medida excepcional, especialmente porque o comando de bloqueio gera um protocolo por dia para cada executado, durante o período de até 30 (trinta) dias, impactando diretamente as rotinas de expedição e afrontando o princípio da celeridade processual, uma vez que os valores bloqueados por aquela ferramenta deverão ser transferidos manualmente, um a um, com diferentes números identificadores, para diferentes contas judiciais. Retornem ao arquivo, observados os termos prescricionais indicados no id 136699254. Nas razões recursais, o agravante aduz que o feito de origem cuida do cumprimento de sentença na qual o ora agravado foi condenado, em conjunto com Letícia Freire Vieira, ao pagamento de R$ 3.536,03 (três mil, quinhentos e trinta e seis reais e três centavos) a título de danos materiais, pelos danos causados em veículo de sua propriedade. Conta que, depois de diversas tentativas de localização de ativos e bens em nome dos executados, foram penhorados os valores de R$ 648,70 (seiscentos e quarenta e oito reais e setenta centavos), no dia 10/9/2021, e de R$ 120,34 (cento e vinte reais e trinta e quatro centavos), em maio de 2023, ambos via SISBAJUD. Sustenta que o Juízo de 1o Grau não poderia ter indeferido a realização de nova pesquisa, pois há saldo a receber. Argumenta que os princípios da cooperação, da celeridade, da duração razoável do processo e da máxima efetividade da execução amparam o pleito. Assim, o agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja determinado o sobrestamento da decisão recorrida e a realização de busca por ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”, em nome dos executados e, b) no mérito, o provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada, nos termos assinalados. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De início, importa registrar que o pedido de busca por ativos configura providência de natureza ativa, manejável via antecipação dos efeitos da tutela, e não mediante a atribuição de efeito suspensivo. Entretanto, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar[1], bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para recebê-lo como tutela antecipada. Passo, então, a apreciar os pleitos de tutela de urgência, consubstanciados na suspensão da decisão recorrida e na realização de pesquisa por ativos financeiros em nome dos executados. Sobre tal aspecto, o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 995, parágrafo único, do citado Código estabelece que a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Quanto ao pleito de sobrestamento da decisão recorrida, não reputo caracterizado o risco de dano em virtude da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida. Primeiro porque o agravante sequer fundamentou esse requerimento; segundo porque o envio dos autos ao arquivo não é capaz de lhe gerar qualquer prejuízo, na medida em que a interrupção do prazo prescricional não é influenciada pela remessa ou não dos autos ao arquivo, mas, sim, pelo êxito na localização de bens penhoráveis (art. 921, § 4o-A, CPC). Outrossim, a remessa do processo ao arquivo não impede o seu desarquivamento a qualquer momento, caso encontrados bens passíveis de penhora e não configurada a prescrição intercorrente (art. 921, § 3o, CPC). Assim, considerando que os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC são cumulativos, não deve ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. No tocante ao pedido de nova busca por ativos em nome dos executados, cumpre registrar que, na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, consta que a “Teimosinha” objetiva a reiteração automática de ordens de bloqueio no SISBAJUD, sendo que o próprio sistema calcula as quantias a serem bloqueadas nas ordens subsequentes. Consta, ainda, que, A partir da emissão da ordem eletrônica de penhora de valores, o magistrado pode registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no Sisbajud até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. E já é possível deixar as ordens pré-agendadas.[2] Com efeito, apesar de terem sido colocadas à disposição do Poder Judiciário para fomentar a celeridade e a eficiência da prestação jurisdicional, a utilização dessas ferramentas deve ser realizada com parcimônia, a depender da sua utilidade e efetividade na situação concreta. E, no meu entendimento, a utilidade da ferramenta se mostra configurada quando houver indícios de mudança da situação econômica da parte executada ou quando tiver decorrido tempo razoável desde a última pesquisa. Na hipótese, observei, em uma análise superficial dos autos de origem, que a última busca por ativos em nome dos agravados via SISBAJUD foi realizada em abril de 2023, ocasião em que foi bloqueada a quantia de R$ 120,34 (cento e vinte reais e trinta e quatro centavos) em contas de titularidade de Letícia Freire Vieira e nenhum valor vinculado a Anderson Sousa Santos (ID 158701035). Diante desse panorama, recomendável que se aguarde o julgamento de mérito do presente recurso para se averiguar se o contexto fático-probatório justificará a antecipação da tutela vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e o de antecipação dos efeitos da tutela, mantendo integralmente a produção dos efeitos da decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Retifique-se a autuação, acrescentando “LETICIA FREIRE VIEIRA” no polo passivo. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Legal, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 17 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra “Código de Processo Civil comentado”, lecionam que: No CPC/1973, dada a natureza eminentemente cautelar do CPC/1973 558, o relator poderá, a qualquer tempo, enquanto não julgado o agravo, dar efeito suspensivo ao recurso. O atual CPC não possui nenhum dispositivo que permita conclusão em sentido contrário. (20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, fl. 1.272). [2] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/inovacao-no-sisbajud-permite-preservacao-de-sigilo-das-ordens/. Acesso em 13/7/2023.